Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTAS IMOBILIÁRIAS. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DOS COMPRADORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. SECURITIZADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBÊNCIA.
I – Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - a Incorporadora-ré captou recursos perante a Securitizadora-ré, com a cessão de créditos decorrentes da comercialização de frações de imóveis, de modo a viabilizar a execução de projeto imobiliário, art. 3o da Lei 9.514/97, o que não altera a relação jurídica originária firmada com os autores, por isso ausente legitimidade da Securitizadora-ré para integrar o polo passivo da demanda, em que é postulada a rescisão da promessa de compra e venda e a restituição dos valores pagos.
II – Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da Securitizadora-ré, os autores devem arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, art. 85, § 2o, do CPC.
III – Apelação desprovida.